Tribunal: TJMT
Processo: 0026386-89.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVANTE(S):
DIONÉIA APARECIDA TAQUES HERANE
AGRAVADO(S):
PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S. A.

Número do Protocolo: 26386/2020
Data de Julgamento: 11-08-2021

E M E N T A
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – DECISÃO FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ E DEMAIS TRIBUNAIS PÁTRIOS – DANO MORAL NÃO PRESUMIDO – INEXISTÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE FATOS EXTRAORDINÁRIOS – PLEITO INDENIZATÓRIO FORMULADO COM BASE NO SIMPLES INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO DESPROVIDO.
1- De acordo com o STJ, o atraso na entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda enseja condenação ao pagamento de indenização por danos morais, quando a demora injustificada cause transtornos extraordinários ao promitente comprador, que transcendem o mero dissabor cotidiano. No caso concreto, o pleito indenizatório formulado pela Agravante tem como base exclusivamente o descumprimento obrigacional pela empresa Agravada, sem menção ou demonstração de qualquer outro fato extraordinário que tenha ofendido o direito à sua personalidade, honra e/ou dignidade. Manutenção da decisão monocrática que afastou a condenação ao pagamento da verba indenizatória.
2- Nos termos do artigo 86, do CPC, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. No caso concreto, ao ajuizar a ação a Agravante formulou pedido de indenização por danos materiais e morais, com a reforma da sentença apenas o pleito concernente ao dano material foi mantido; logo, cada litigante deve arcar com 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios.

AGRAVANTE(S):
DIONÉIA APARECIDA TAQUES HERANE
AGRAVADO(S):
PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S. A.

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Egrégia Câmara:
Trata-se de Agravo Interno interposto por Dioneia Aparecida Taques Herane, em virtude de decisão monocrática proferida por esta Relatora, no Apelo n. 40404/2017, onde afastei a fixação de danos morais à Agravante, vez que o atraso na entrega do imóvel por parte do Agravado – advindo do Contrato de Compra e Venda área aquisição de unidade imobiliária – por si só não é apto a configurar responsabilidade extrapatrimonial objetiva (dano in re ipsa).
Outrossim, em razão da reforma da sentença, atribui sucumbência recíproca às partes, fixados em 15% (quinze por cento).
Nas razões do Agravo, a Recorrente aduz que o atraso na entrega do bem - em “9 meses” – é suficiente para o reconhecimento do dano moral, conforme julgados prolatados por este Egrégio Tribunal de Justiça.
Por fim, pretende o afastamento da sucumbência recíproca, recaindo tão somente ao Apelado, em razão de que sagrou-se vencedora em quase a totalidade dos pedidos da exordial.
Contrarrazões às fls. 338/340.
É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL
USOU DA PALAVRA A ADVOGADA ÉRIKA MARQUES PEREIRA MALHEIROS, OAB/MT 7351.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)
Peço para revisitar os autos, eis que não consta do meu voto a decisão monocrática na íntegra e gerou dúvida quanto às datas de previsão de entrega e recebimento do imóvel pela agravada.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL)
Aguardo o pedido de vista.

V O T O
EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL)
Aguardo o pedido de vista.

EM 03 DE FEVEREIRO DE 2021:
ADIADO O JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DA RELATORA PARA REVISITAR OS AUTOS APÓS A SUSTENTAÇÃO ORAL.

SESSÃO DE 03 DE MARÇO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, a Agravante Dionéia Aparecida Taques Herane almeja a reforma da decisão (de fls. 287/295) em que dei parcial provimento ao Recurso de Apelação n.º 40404/2017, interposto pela empresa Prime Construções e Incorporações S.A., afastei a condenação da Agravada/Apelante ao pagamento de indenização por danos morais e, em virtude da sucumbência recíproca, condenei ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.
A decisão foi proferida em 18/03/2020, e está assim redigida:
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pela empresa Prime Incorporações e Construções S.A., em razão da sentença proferida pelo Juízo da 10.ª Vara Cível da Capital, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por Dionéia Aparecida Taques Herane.
A Julgadora singular acolheu parcialmente os pedidos, reconheceu o mês de Dezembro de 2012, como prazo limite para cumprimento do contrato pela Recorrente, incidindo a partir da referida data, a multa de 2% (dois por cento), acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou pro-rata-die, cláusula 4.2 do contrato de promessa de compra e venda, até a data da entrega do imóvel em Agosto de 2013.
A Juíza singular também condenou a empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais, como ressarcimento dos valores pagos pela Recorrida a título de taxa de evolução de obra cobrada pela Caixa Econômica Federal entre a data fixada no contrato para o encerramento da obra (Dez/2011) e o término da efetiva cobrança irregular, bem como despesas com o aluguel de outro imóvel, taxa de condomínios, IPTU até a data da efetiva entrega do imóvel, consignando que sobre os valores deverão incidir correção monetária pelo INPC a partir da data do vencimento do pagamento realizado e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.
Por fim, a Recorrente foi condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos pelo INPC desde o arbitramento e acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
Em preliminar, a Recorrente suscita falta de interesse de agir, já que a cláusula 6.2 do Contrato firmado entre as partes estabelece sua responsabilidade para o pagamento das despesas, impostos, taxas, multas e contribuições que recaírem sobre o imóvel, até a data do Habite-se ou da entrega das chaves.
Aduz que não há provas de que a Apelada foi compelida ao pagamento de quaisquer dos citados valores, motivo pelo qual entende que não há interesse de agir, pois a obrigação pretendia consta do contrato avençado pelas partes. Logo, requer a extinção do feito sem resolução do mérito, no que tange ao referido pleito.
A Recorrente também suscita preliminar de ilegitimidade passiva para responder ao pedido de devolução dos valores pagos a título de “taxa de evolução de obra”, sob o argumento de que não é responsável pela respectiva cobrança, a qual é efetuada pela Caixa Econômica Federal, como forma de juros de financiamento no período da construção do imóvel e amortização do débito gerado.
Assim, requer a extinção do feito sem análise do mérito no que se refere à discussão da citada taxa, diante de sua ilegitimidade processual.
Ainda em preliminar, a Apelante suscita a incompetência absoluta da Justiça Estadual, ante a existência de interesse da Caixa Econômica Federal e, por fim, sustenta a existência de litisconsórcio passivo necessário.
No mérito, pugna pelo descabimento da multa de 2% aplicada no contrato, não incidência de dano moral e material ao caso concreto, pelo que requer a reforma da sentença para afastar e, alternativamente, reduzir os valores atribuídos a título de indenização.
Contrarrazões às fls. 261/269.
Conforme se observa das fls. 274/282, em 26/06/2017, por meio de decisão unipessoal, esta Relatora negou provimento ao recurso e majorou os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor da condenação.
A Apelante interpôs Recurso de Agravo Interno, protocolizado sob o n.º 83348/2017.
Consoante se extrai dos autos em apenso, em 20/09/2017, a Segunda Câmara de Direito Privado, à unanimidade, desproveu o Recurso (fls. 49/45 – Ag. Int. 83348/2017).
Inconformada, a empresa Apelante opôs Recurso de Embargos de Declaração (RED n.º 126360/2017), ao argumento de que a matéria relativa à inversão da cláusula penal em desfavor da Construtora, nos casos de inadimplemento em virtude de atraso na entrega da obra, encontrava-se afetada pelo rito dos Recursos Repetitivos, consoante tema 971 e requereu o sobrestamento do feito.
Esta Relatora, por meio de decisão unipessoal, tornou sem efeito a decisão monocrática proferida nestes autos, determinei o sobrestamento deste RAC, até que fosse proferida decisão definitiva nos REsp. 1614721/DF e REsp. 1631485, pelo STJ.
Com o julgamento dos Recursos Especiais pela Corte Superior, os autos vieram-me conclusos.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
Desde logo, verifica-se que o caso se coaduna com o entendimento sumulado do STJ no verbete 568/STJ, em que “O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. (STJ. Corte Especial. Aprovada em 16/03/2016. DJe 17/03/2016). Diante disto, passo a analisar e decidir o caso monocraticamente.
Ressai dos autos que as partes firmaram contrato de compra e venda de imóvel, com previsão de entrega para Abril/2011, consignado em contrato que a “entrega das chaves” poderia variar de acordo com a data da assinatura do contrato de financiamento com a Caixa Econômica e que prevaleceria como data de “entrega de chaves” o período de 18 (dezoito) meses, após a assinatura do contrato de financiamento. É o que se infere da cópia do instrumento contratual, item n. 5, de fls. 30/32.
Ocorre que, a entrega da obra atrasou e o empreendimento foi liberado para vistoria somente em Março/2013 e a efetiva entrega do bem à Apelante ocorreu somente em 24/8/2013 (fl.210).
Em razão disto, o juízo de primeiro grau reconheceu o mês de dezembro/2011 como prazo limite para cumprimento do contrato, incidindo a partir daquela data os juros e multas previstos na cláusula 4.2 do contrato, até a data da entrega do imóvel em Agosto/2013. Condenou a Apelante em danos materiais e morais.
Inconformada, a Apelante insurge-se quanto à falta de interesse de agir no que concerne à responsabilidade por despesas e taxas, ilegitimidade passiva quanto à devolução de valores pagos a título de “taxa de evolução de obra”, incompetência absoluta da Justiça Estadual em virtude de litisconsórcio necessário envolvendo a Caixa Econômica Federal.
Pugna ao final pelo afastamento da multa de 2% prevista no contrato, a não incidência de dano moral e material ao caso concreto, pelo que requer a improcedência do pedido ou, alternativamente, a redução dos valores atribuídos a título de indenização.
De início, verifica-se a alegação de falta de interesse de agir quanto à responsabilidade pelo pagamento de despesas, impostos, taxas e multas do imóvel, consiste em entendimento errôneo por parte do Apelante quanto ao pleito formulado pela Apelada, pois o requerimento da parte diz respeito ao ressarcimento de valores com despesas, impostos, entre outros, relativos à locação de imóvel para moradia, durante o interregno do término da obra, que ultrapassou o prazo contratual. Dessa forma, não há que se falar quanto à sobredita “ falta de interesse de agir”.
Já no que se refere à ilegitimidade passiva da Construtora ante a “taxa de evolução de obra” previstos no contrato de financiamento, não há que se cogitar tal ilegitimidade.
Em bora a cláusula 5ª do Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda – Quadro Resumo (fls. 30/32) preveja como prazo para entrega da obra o mês de Abri/2011, a mesma cláusula confere a possibilidade de entrega das chaves em prazo variável de até 18 (dezoito) meses a contar da data do contrato de financiamento junto à Caixa Econômica Federal.
Já a Clausula 5ª do Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda (fls. 35/42), ressalva que outro prazo pode ser estabelecido no contrato de financiamento, prevalecendo tal período como o de entrega das chaves, prorrogável por mais 180 (cento e oitenta) dias corridos.
Da leitura dos contratos, verifica-se que o imóvel poderia ser entregue em 10 meses depois de formalizado o empréstimo, com mais 180 dias de tolerância.
Ou seja, levando em consideração o prazo estipulado pelo contrato de financiamento e/ou o prazo do contrato, mesmo assim a Apelante entregou a obra somente em Agosto/2013, de modo que se passaram no mínimo mais de 18 (dezoito) meses do prazo mais benefício ao Apelante para entregar o imóvel.
Portanto, o pagamento pelas “taxas de evolução da obra” são devidos pelo Apelante, durante o período que este se constituiu em mora com a entrega do imóvel, pois é certo que a obrigação quanto às taxas se deu em razão do atraso na construção e não há como transferir este ônus à Apelada, que já arcou indevidamente com diversos prejuízos.
Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL - REJEIÇÃO - PRAZO PARA CONCLUSÃO DA OBRA - PRORROGAÇÃO DE 180 DIAS - LEGALIDADE - ENTREGA DAS CHAVES - 25 MESES APÓS A ASSINATURA DO FINANCIAMENTO - CLÁUSULA ABUSIVA - ATRASO INJUSTIFICADO - DANOS MATERIAIS (LUCROS CESSANTES) - ALUGUÉIS - CABIMENTO - APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - DANOS MORAIS - VALOR INSUFICIENTE - MAJORAÇÃO DEVIDA - CABIMENTO - TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA - DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O fato de a Caixa Econômica Federal ter atuado como agente financeiro responsável pelo financiamento celebrado pelo consumidor não exime a Construtora da obrigação de cumprir os prazos contratuais. Desse modo, o pedido de restituição da taxa de evolução de obra, por ser oriundo de atraso na sua conclusão, está inserido dentre os deveres da Construtora, visto que decorrente de falha na prestação dos serviços. A cláusula firmada no contrato de compra e venda estipulando prazo de tolerância de 180 dias para o término da construção, em regra, não é abusiva, sobretudo quando trata-se de empreendimento imobiliário com diversas unidades autônomas. É excessiva a cláusula que fixa prazo de 25 meses após a assinatura do financiamento para entrega das chaves. É devida a reparação por lucros cessantes presumíveis pelo que o comprador deixou de usufruir com o imóvel durante o tempo da mora da vendedora (AgRg no AREsp 748.501/RJ). A frustração do negócio pelo não recebimento no tempo e modo convencionados caracteriza ato ilícito e autoriza o ressarcimento dos danos morais. Se o valor arbitrado para a reparação dos danos morais não se revela adequado às especificidades da causa e está dissonante da jurisprudência, dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e do critério satisfativo-pedagógico da medida, deve ser majorado. Não comprovada a atitude de má-fé na cobrança da taxa de evolução de obra, sua restituição deve se dar na forma simples, sob pena de enriquecimento ilícito do consumidor. (Ap 29076/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/04/2017, Publicado no DJE 18/04/2017).
Quanto à alegação de incompetência da Justiça Estadual, tem-se que a tese não pode prosperar, pois não há que se falar em interesse da Caixa Econômica Federal no deslinde da questão, uma vez que a discussão cinge-se no descumprimento de cláusulas do compromisso de compra e venda naquilo que é relativo ao não cumprimento do prazo de conclusão da obra, e não nas questões do financiamento utilizado para pagamento do pactuado no contrato, razão pela qual não há como justificar a formação de litisconsórcio de qualquer natureza.
Nesse sentido, veja-se o posicionamento do STJ:
RECURSO ESPECIAL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LEGITIMIDADE DA CEF. AUSÊNCIA. AGENTE FINANCEIRO. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se a Caixa Econômica Federal possui legitimidade para responder pelo atraso na entrega de imóvel financiado com recursos destinados ao Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV). 2. O exame da legitimidade passiva da CEF está relacionado com tipo de atuação da empresa pública no âmbito do Sistema Financeiro Habitacional, ora como agente meramente financeiro, em que não responde por pedidos decorrentes de danos na obra financiada, ora como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa ou baixíssima renda, em que responde por mencionados danos. Precedente. 3. Para o fim de verificar o tipo de atuação da CEF e concluir pela sua legitimidade para responder por danos relativos à aquisição do imóvel, devem ser analisar os seguintes critérios: i) a legislação disciplinadora do programa de política de habitacional; ii) o tipo de atividade por ela desenvolvida; iii) o contrato celebrado entre as partes e iv) e a causa de pedir. 4. No caso dos autos, considerando-se que a participação da CEF na relação jurídica sub judice ocorreu exclusivamente na qualidade de agente operador do financiamento para fim de aquisição de unidade habitacional, a instituição financeira não detém legitimidade para responder pelo descumprimento contratual relativo ao atraso na entrega do imóvel adquirido com recursos destinados ao Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV). 5. Recurso especial não provido. (REsp 1534952/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 14/02/2017)
Também este Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL PARA ENTREGA FUTURA E OUTROS PACTOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES: NECESIDADE DE INCLUSÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO POLO PASSIVO DA LIDE – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO – (...) – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO. O pedido de ressarcimento dos juros de obra cobrados em contrato de financiamento imobiliário não implica em discussão do contrato de financiamento. Trata-se de discussão sobre a obrigação da promitente vendedora em indenizar prejuízo experimentado pelo consumidor. Portanto, não há que se falar em ilegitimidade passiva da construtora ou em litisconsórcio necessário da Caixa Econômica Federal. Inexistindo interesse da Caixa Econômica Federal a justificar a formação de litisconsórcio passivo necessário, é da Justiça Estadual a competência para julgar e processar a lide que versa sobre eventual descumprimento das cláusulas do “Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra de Bem Imóvel para Entrega Futura e Outros Pactos” e “aditamento” firmado entre as partes. A orientação jurisprudencial é no sentido de ser aplicável a norma especializada – Código de Defesa do Consumidor – quando a relação em litígio envolver compra e venda de imóveis feitas por pessoa jurídica (compromitente vendedor/fornecedor) a pessoa física (compromitente comprador/consumidor). (...) (Ap 58449/2016, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 23/03/2017).
Com efeito, a ausência de interesse da Caixa Econômica Federal na lide é incontroversa, pelo que a tese de incompetência absoluta e de litisconsórcio necessário deve ser afastada.
Quanto à aplicação inversa da cláusula penal, tem-se ser cabível a aplicação, como bem determinou o juízo de primeiro grau, ante o inadimplemento contratual por parte da Apelante, pois é imprescindível primar pelo equilíbrio entre os contratantes, sobretudo quando se trata de relações de consumo.
Com efeito, o STJ firmou tese, para efeito do artigo 1.036, do CPC, de que a inversão é possível. Confira-se:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVEL LEI N. 13.786/2018. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. OMISSÃO DE MULTA EM BENEFÍCIO DO ADERENTE. INADIMPLEMENTO DA INCORPORADORA. ARBITRAMENTO JUDICIAL DA INDENIZAÇÃO, TOMANDO-SE COMO PARÂMETRO OBJETIVO A MULTA ESTIPULADA EM PROVEITO DE APENAS UMA DAS PARTES, PARA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é a seguinte: No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial. 2. No caso concreto, recurso especial parcialmente provido. (REsp 1631485/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019).
Aliás, conforme exposto na decisão de fls. fls. 274/282, a Ministra Nancy Andrighi, ao lançar voto no Resp. 1.665.550/BA, julgado em 9/5/2017, publicado no DJe n. 16/5/2017, já se posicionava neste sentido, assim como este Tribunal de Justiça.
A título de exemplo, colhe-se o seguinte jugado desta Corte Estadual:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE (...) INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO - AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO – ENTREGA REALIZADA DEPOIS DO TÉRMINO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA – DILAÇÃO DO PRAZO EM RAZÃO DO CONTRATO FIRMADO COM O AGENTE FINANCEIRO – (...) APLICAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL EXCLUSIVAMENTE À CONSTRUTORA – ABUSIVIDADE – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO INVERSA – MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL (...). 6. Nesse contexto, diante de tal circunstância, entendo perfeitamente cabível a inversão das cláusulas contratuais 6.1 e 6.8, que tratam da cláusula penal, em caso de inadimplemento contratual, tendo em vista que, tais cláusulas previstas apenas para o caso de inadimplemento do consumidor fere o equilíbrio entre as partes contratantes, devendo, portanto, incidir também para o caso de inadimplemento da fornecedora de produtos ou serviços. (...). (Ap 26785/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/06/2017, Publicado no DJE 09/06/2017).
Portanto, é devida a multa moratória, nos termos do que dispõe a cláusula penal contratual, durante o período de atraso na entrega do imóvel, suportado pela Apelada.
No que tange aos danos materiais e morais, para a Corte Superior de Justiça, em regra, o simples inadimplemento contratual não configura dano indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o abalo material e o sofrimento psicológico.
Especificamente sobre o dano moral, o STJ é firme no sentido de que o mero descumprimento do prazo para a entrega do imóvel objeto de Compromisso de Compra e Venda, por si só, não gera abalo à honra subjetiva, ou seja, não se trata de dano in re ipsa, sendo necessária a consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade.
A título de ilustração, colaciono os julgados abaixo:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DANOS MORAIS. TRANSTORNOS EXTRAORDINÁRIOS CONFIGURADOS NA ESPÉCIE. INDENIZAÇÃO REPARATÓRIA. CABIMENTO. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. O atraso na entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda enseja condenação ao pagamento de indenização por danos morais, quando a demora injustificada cause transtornos extraordinários ao promitente comprador, que transcendem o mero dissabor cotidiano. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória, especialmente quando o intuito é modificar as conclusões do acórdão recorrido, no sentido de que além da frustração com o atraso na entrega do imóvel, houve maiores desdobramentos capazes de atingir os direitos da personalidade do promitente comprador. (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no REsp 1738475/PR. Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti. 4.ª Turma. Julgado em 13/11/2018. Publicado no DJe em 22/11/2018). (sem grifo no original)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA CONSTRUTORA. 1. Não se configura a violação ao art. 535 do CPC/73, quando o Tribunal local pronuncia-se de forma fundamentada sobre as questões postas para análise, ainda que contrariamente aos interesses da parte recorrente. Precedentes. 2. No caso sub judice, o Tribunal de origem consignou expressamente estar comprovada a presença dos requisitos necessários à responsabilização da construtora ao pagamento dos danos morais decorrentes do atraso na entrega do imóvel. Para rever tal conclusão seria imprescindível a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. Precedentes. 3. A indenização por danos morais fixada em quantum sintonizado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade não enseja a possibilidade de interposição do recurso especial, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática, cabendo sua revisão apenas em casos de manifesta excessividade ou irrisoriedade do valor arbitrado, o que não se evidencia no presente caso. Incidência da Súmula 7 do STJ. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no AREsp 826.605/RJ. Rel. Ministro Marco Buzzi. 4.ª Turma. Julgado em 25/09/2018. Publicado no DJe em 01/10/2018). (sem grifo no original)
No que tange ao dano material, como é cediço, ocorre quando do ato ilícito sobrevier, como o próprio nome sugere, prejuízo de ordem patrimonial, ou seja, afronta aos bens materiais daquele que o alega.
No caso em análise, consta dos autos que a Apelada, em julho/2009, contratou com a Apelante a compra de imóvel cujo prazo de entrega ficou ajustado para Abril/2011. Contudo, a entrega do imóvel se deu em data posterior ao avençado, Agosto/2013, ultrapassando, portanto, o prazo estipulado, em cerca de 18 (dezoito) meses.
Ademais, há provas dos prejuízos, conforme se observa das cópias dos recibos de quitação de locação de imóvel, taxas condominiais e pagamento de ITPU (fls. 87/112) do imóvel que a Apelada alugou para moradia, enquanto a Apelante não entregava o apartamento.
Verifica-se no caso concreto que houve a confirmação indubitável do dano material defendido pela Apelante, conforme documentos de fls. 87/112.
No mais, tendo em vista que os danos materiais são oriundos de relação contratual, os juros de mora incidem a partir do vencimento da obrigação, conforme art. 397, do Código Civil. Já a correção monetária, deve ser ajustada desde a data do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43, do STJ.
No que concerne aos danos morais, verifica-se que ainda que tenha demorado cerca de 18 (dezoito) meses para a entrega das chaves à Apelada, tal fato constitui mero inadimplemento contratual e não configura abalo à honra dos Apelados.
Logo, assiste razão à empresa Apelante. Sem embargo da proteção que o CDC exercer sobre a relação obrigacional existente entre as partes, pois a jurisprudência do STJ evoluiu para não aceitar, em casos tais, condenações “automáticas” por dano moral, ou seja, além da configuração dos pressupostos de responsabilidade civil – ação, dano e nexo de causalidade – é necessário demonstrar a grave ofensa a direitos de personalidade.
No caso, além da prova do atraso na entrega das chaves, não há qualquer prova de que a Recorrida tenha sofrido abalo à honra e/ou ofensa aos direitos de sua personalidade.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA NA VIGÊNCIA DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE ÁREA DE LAZER DO EMPREENDIMENTO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO DISSABOR. PRECEDENTES DA EG. TERCEIRA SEÇÃO DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.[...] 2. A jurisprudência das Turmas integrantes da Segunda Seção deste Tribunal dispõe no sentido de que "o atraso na entrega de unidade imobiliária na data estipulada não causa, por si só, danos morais ao promitente-comprador" (REsp 1.642.314/SE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/3/2017, DJe 22/3/2017). Precedentes. 3. No caso concreto, a fundamentação do dano moral está justificada somente no fato de que houve descumprimento contratual caracterizado pelo atraso na entrega da área de lazer do empreendimento imobiliário, o que frustrou a expectativa dos autores. Inexistente, portanto, situação excepcional apta a configurar o abalo imaterial. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1447691/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2019, DJe 11/12/2019). (sem grifos no original)
CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. CONSTRUTORA. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. (...) 2. Cinge-se a controvérsia a definir se o atraso da recorrida em entregar unidade imobiliária gerou danos materiais e morais aos recorridos (...) 7. A jurisprudência do STJ vem evoluindo, de maneira acertada, para permitir que se observe o fato concreto e suas circunstâncias, afastando o caráter absoluto da presunção de existência de danos morais indenizáveis. 8. A compensação por dano moral por atraso em entrega de unidade imobiliária só será possível em excepcionais circunstâncias que sejam comprovadas de plano nos autos, o que não restou configurado. 9. Recurso especial de INTERLAKES EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. parcialmente conhecido, e nessa parte, provido. 10. Recurso especial adesivo de MARCELO PEDRO e LILIANE SIMÕES CARNEIRO PEDRO não conhecido. (STJ. REsp n. 1.641.037/SP. 3ª Turma. Relator Min. Nancy Andrighi. Julgado em 13.12.2016).
Dessa forma, não vislumbro a presença do dano moral no caso em tela e merece reparo a sentença neste ponto.
Diane do exposto, dou parcial provimento ao apelo e afasto a condenação em indenização por danos morais.
Em razão da reforma da sentença e da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais mantenho em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
Deixo de majorar os honorários advocatícios, porque de acordo com o STJ, “não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso”. (AgInt no AREsp 1451789/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).
[...]
Neste Recurso, a Agravante insurge-se quanto ao capítulo da decisão em que afastei a verba indenizatória.
Alega que o entendimento vai de encontro com o posicionamento desta Câmara e de outras Câmaras deste Tribunal de Justiça.
Aduz que a assertiva de que o atraso na entrega do imóvel não resulta em indenização por dano moral não se sustenta, quando o excesso de prazo é de 09 (nove) meses.
Ou seja, afirma que o atraso de quase um ano na entrega do bem retarda a conquista da casa própria, modifica os planos financeiros e pessoais, gera angústia e frustração, e que, por esses motivos, acarreta dano moral indenizável.
Nos termos das razões recursais, “o sonho da Agravante de ter seu apartamento próprio passou a ser um pesadelo, posto que, além de ter que arcar com despesas de aluguel, condomínio e IPTU do lugar onde alugou para morar, teve que pagar os juros da fase da obra”. Assim, conclui que “resta, portanto, cabalmente comprovado o nexo causal entre o ato ilícito e o prejuízo sofrido”.
Pois bem. Inobstante às razões expostas pela Agravante, a decisão está fundamentada em jurisprudência do STJ que, “por sua vez, firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, em regra, não é capaz de gerar danos morais.” (AgInt nos EDcl no REsp 1847677/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 02/02/2021).
Com efeito, o mero descumprimento do prazo para a entrega do imóvel objeto de Compromisso de Compra e Venda, ainda que por vários meses, por si só, não gera abalo à honra subjetiva, porque não se trata de dano in re ipsa, sendo necessária a consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade.
Para ilustrar, oportuna transcrição do seguinte aresto da Quarta turma da Corte Superior, de relatoria do Ministro Raul Araújo:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CASO FORTUITO AFASTADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 7/STJ. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, consignou que o atraso de 18 (dezoito) meses, após o término do prazo de tolerância previsto no contrato para a entrega do imóvel aos adquirentes, decorreu de fatos previsíveis e inerentes à atividade empresarial, afastando a ocorrência de força maior. A modificação desse entendimento, a fim de afastar a responsabilidade da promitente vendedora, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 2. O atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do comprador. Precedentes. 3. Nos termos da jurisprudência do STJ, o simples inadimplemento contratual, consubstanciado no atraso da entrega do imóvel, não gera, por si só, danos morais indenizáveis. 4. Agravo interno parcialmente provido, para afastar a condenação por danos morais. (AgInt no REsp 1725507/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 12/09/2019). (sem grifos no original)
Nota-se que é evidente que a jurisprudência do STJ evoluiu e não aceita mais, em casos como este, condenações “automáticas” por dano moral. Além da configuração dos pressupostos de responsabilidade civil – ação, dano e nexo de causalidade – é preciso demonstrar a grave ofensa aos direitos de personalidade.
Nas palavras do Ministro Antônio Carlos Ferreira, “o mero atraso na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral indenizável, sendo necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade.” (AgInt no REsp 1874409/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 20/11/2020). (sem grifos no original)
Aliás, desde 2017 a Ministra Nancy Andrighi já se posicionava dessa forma e, na decisão proferida no Resp 1655465/RS, de forma bem elucidativa, dispôs que:
Embora a inobservância das cláusulas contratuais por uma das partes possa trazer desconforto ao outro contratante - e normalmente o traz - trata-se, em princípio, do desconforto a que todos podem estar sujeitos, pela própria vida em sociedade.
Por isso é que, em se tratando de ilícito contratual, a jurisprudência do STJ tem afastado o caráter absoluto da presunção de existência de dano moral indenizável, reclamando, para o reconhecimento da lesão extrapatrimonial, a efetiva comprovação de circunstâncias excepcionais, capazes de causar sofrimento, dor, constrangimento, angústia ou desconforto espiritual a ponto de violar, de forma anormal, direito da personalidade do indivíduo. (Resp 1655465/RS, Publicada em: 19/06/2017). (sem grifos no original)
Com efeito, meras frustrações ou aborrecimentos são incapazes de causar danos morais e, amoldando tais conceitos aos pleitos formulados com fundamento em relações negociais, é evidente que o tema deve ser analisado com mais rigor, haja vista que o descumprimento contratual por uma das partes, em regra, causa desgosto e aborrecimento à outra. Todavia, para que seja evidenciado o dever de indenizar por dano moral, é necessária uma afronta relevante e anormal ao direito da personalidade de quem almeja ser indenizado. A violação ao direito da personalidade tem que estar demonstrada.
Neste caso, a Agravante é solteira, toda a fundamentação exposta para o pedido indenizatório pauta-se tão somente no atraso injustificado, isso é, no descumprimento do contrato pela empresa Agravada. Não há alegação de qualquer situação fática, além do descumprimento contratual, que tenha acarretado abalo à sua honra e/ou ofensa aos direitos de sua personalidade.
O fato de ter despendido valores com aluguel, condomínio, IPTU e/ou com os juros da fase da obra durante o prazo que o imóvel deveria ter sido entregue e não foi, não acarreta dano moral, e sim material, cuja condenação foi mantida na decisão agravada.
Nessa esteira, considerando que o pleito indenizatório formulado pela Agravante tem como base exclusivamente o descumprimento obrigacional pela empresa Agravada, sem menção ou demonstração de qualquer outro fato extraordinário que tenha ofendido o direito à sua personalidade, honra e/ou dignidade, mantenho a decisão recorrida.
Por oportuno, registro que inobstante os membros desta Câmara divergirem do entendimento, tal fato não impossibilita o julgamento unipessoal, pois conforme exposto, a decisão está em consonância com a jurisprudência dominante do STJ e, se não bastasse, também está em harmonia com o posicionamento dos demais Tribunais pátrios.
Para demonstrar, transcrevo precedentes do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Goiás, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, e do Distrito Federal e Territórios:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ATRASO NA ENTREGA DO BEM - OCORRÊNCIA - DEMORA NA EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE - IRRELEVÂNCIA - ATRASO NO REGISTRO DO IMÓVEL - CULPA DAS VENDEDORAS - DANOS MATERIAIS - LUCROS CESSANTES - PREJUÍZO DO PROMITENTE COMPRADOR - PRESUMIDO - DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. - A relação entabulada pelas partes é de consumo, estando autor e rés enquadrados no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, insculpido nos arts. 2º e 3º do CDC - A demora na expedição do habite-se não configura justificativa para o atraso na entrega do imóvel, uma vez que as vendedoras (incorporadora/construtora) têm condições de prever o prazo necessário para a obtenção das certidões indispensáveis à liberação do empreendimento, não podendo imputar esse ônus ao consumidor - A demora no registro do imóvel não pode ser utilizada em desfavor do consumidor, haja vista que foi ocasionada por conduta das vendedoras, ao não planejarem e preverem adequadamente o prazo para a obtenção do habite-se - O Colendo STJ possui entendimento pacífico no sentido de que o atraso na entrega do imóvel enseja o pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador - Consoante a jurisprudência do STJ, o dano moral decorrente de atraso na entrega de unidade imobiliária não é presumido, fazendo-se necessária a demonstração de alguma circunstância excepcional que, devidamente comprovada, importe em significativa violação a direito da personalidade do promitente comprador - Observando-se a ausência de prova de violação a direitos da personalidade do autor, não há falar em direito à indenização por danos morais. (TJ-MG - AC: 10000170432165002 MG, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 31/05/0020, Data de Publicação: 10/06/2020). (sem grifos no original)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS NÃO DEMONSTRADOS. PROVIMENTO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDISTRIBUÍDOS. I - Dano moral é a violação da personalidade da pessoa, como direito fundamental protegido, em seus vários aspectos ou categorias, como a dignidade, a intimidade e privacidade, a honra, a imagem, o nome e outros, causando dor, tristeza, aflição, angústia, sofrimento, humilhação e outros sentimentos internos ou anímicos. II - A jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça firma-se no sentido de que o simples descumprimento do pacto, caracterizado pelo atraso na entrega do imóvel pela construtora, não gera, por si só, dano moral indenizável, necessária a presença de consequências danosas extraordinárias à esfera de dignidade do comprador. Ausente comprovação específica das consequências negativas vivenciadas, é de se negar a indenização moral. III - Apelo conhecido e provido. IV - Ônus sucumbenciais redistribuídos. (TJ-GO - Apelação (CPC): 00267798520158090051, Relator: Des(a). BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO, Data de Julgamento: 03/08/2020, Goiânia - 29ª Vara Cível, Data de Publicação: DJ de 03/08/2020). (sem grifos no original)
Ação de Indenização por danos materiais e morais decorrentes de atraso de entrega de imóvel adquirido na planta – Indenização extrapatrimonial reconhecida pela r. Sentença – Recurso das rés – Atraso de sete meses entre o término do prazo de tolerância e a entrega das chaves – Autor não relatou dano extraordinário, que tenha atingido seus direitos de personalidade – Dano que não se qualifica como in re ipsa – Descumprimento contratual que, por si só, não é capaz de gerar danos morais - Sentença reformada – Recurso Provido. (TJ-SP - RI: 10159006520178260016 SP 1015900-65.2017.8.26.0016, Relator: Gustavo Henrique Bretas Marzagão, Data de Julgamento: 03/08/2020, Quarta Turma Cível, Data de Publicação: 03/08/2020). (sem grifos no original)
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRAZO PARA ENTREGA DA OBRA – CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA – PRAZO EXTRAPOLADO – DANOS MORAIS – MERO ABORRECIMENTO EM REGRA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O Código de Defesa do Consumidor incide nos contratos de compra e venda em que a construtora se obriga à construção das unidades imobiliárias, sendo o comprador o destinatário final da obra. Nas situações de atraso na entrega de imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda, "salvo circunstância excepcional que coloque o contratante em situação de extraordinária angústia ou humilhação, não há dano moral. Isso porque, o dissabor inerente à expectativa frustrada decorrente de inadimplemento contratual se insere no cotidiano das relações comerciais e não implica lesão à honra ou violação da dignidade humana. Precedentes." (Resp nº 12981/RJ). (TJ-MS - AC: 08351780820168120001 MS 0835178-08.2016.8.12.0001, Relator: Des. Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 03/08/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/08/2020). (sem grifos no original)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. RECURSO DE TODOS OS LITIGANTES. APELO DAS RÉS. PEDIDO DE NÃO CONHECIMENTO FORMULADO PELO AUTOR EM CONTRARRAZÕES. RECOLHIMENTO DO PREPARO NÃO COMPROVADO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO. PAGAMENTO EM DOBRO. ADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO NECESSÁRIO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTAMENTO. RELAÇÃO NEGOCIAL COMPROVADA EM ADITIVO CONTRATUAL. DOCUMENTO CONHECÍVEL NOS TERMOS DO ART. 435 DO CPC/2015. MÉRITO. INCONTROVERSO ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE CONDOMINIAL. POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DO PRAZO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EVENTO CLIMÁTICO RESPONSÁVEL PELO ATRASO. ÔNUS DAS RÉS (CPC, ART. 373, II). RESPONSABILIZAÇÃO MANTIDA. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. INCIDÊNCIA. DANOS MORAIS. PRESUNÇÃO AFASTADA. EVENTO EXTRAORDINÁRIO NÃO OBSERVADO. INDENIZAÇÃO DESCABIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Deve ser conhecido o recurso apelatório da parte que, embora não comprove o recolhimento do preparo no ato da interposição, proceda o recolhimento em dobro do valor das custas quando intimada, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015. Embora, em regra, os documentos devam ser acostados pelo Autor, com a inicial, conhece-se daquele juntado com a réplica quando se contrapuser aos argumentos lançados em contestação (CPC/2015, art. 435). A construtora que, embora não figure no contrato de compromisso de compra e venda encetado com o consumidor, mas assume a responsabilidade pela obra em aditivo contratual, detém legitimidade passiva para responder pelo atraso na conclusão do serviço. Ainda prevista a possibilidade de atraso, em contrato, na conclusão de empreendimento imobiliário, a extensão do prazo de entrega depende de prova da ocorrência do evento previsto, ônus que a lei processual civil imputa à parte Ré, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015. À míngua de tal comprovação, responde a empresa pelos danos causados ao comprador pelo injustificado descumprimento contratual. O dano moral decorrente do atraso na entrega de obra residencial não é presumido, de modo que o sucesso do pleito reparatório está condicionado à prova da lesão anímica, à míngua da qual torna-se imperativa a sua improcedência. RECURSO ADESIVO DO AUTOR. LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. PRECEDENTES DO STJ. INCIDÊNCIA NA HIPÓTESE. RECURSO PROVIDO. "Nos termos da jurisprudência assentada do STJ, a inexecução do contrato de compra e venda e de mútuo, em razão de atraso na entrega do imóvel na data acordada, enseja além da indenização correspondente à cláusula penal moratória, o pagamento de indenização por lucros cessantes pela não fruição do imóvel durante o tempo da mora da promitente construtora e pelo agente financeiro, na qualidade de demandado solidário. Precedentes. 2. Agravo interno não provido" (AgInt no AREsp 1003447/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14-3-2017). (TJ-SC - AC: 03059850720168240054 Rio do Sul 0305985-07.2016.8.24.0054, Relator: João Batista Góes Ulysséa, Data de Julgamento: 27/08/2020, Segunda Câmara de Direito Civil). (sem grifos no original)
APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. MANUTENÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. CULPA DAS PROMITENTES VENDEDORAS. MULTA MORATÓRIA. INVERSÃO. TEMA 971, STJ. LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 970, STJ. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. 1. O contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária na planta é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o comprador é consumidor, porque adquiriu a unidade imobiliária como destinatário final do produto, e, as construtoras, fornecedoras, a teor do que dispõem os arts. 2º e 3º, do CDC. 2. Não há que se falar em caso fortuito e força maior aptos a excluir a responsabilidade da construtora por atraso na entrega de imóvel, se os acontecimentos alegados não foram invencíveis a ponto de se caracterizar fato extraordinário, havendo a possibilidade de previsão e ausente o elemento surpresa, necessário para a exclusão da responsabilidade. 3. Nos julgamentos dos Recursos Especiais nº 1.614.721-DF e nº 1.631.485-DF, o colendo STJ definiu, por meio do Tema 971, a seguinte tese: “no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial”. 4. Nos julgamentos dos Recursos Especiais nº 1.635.428/SC e 1.498.484/DF, o colendo STJ definiu, por meio do Tema 970, a seguinte tese: “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”. 5. O mero inadimplemento contratual não enseja a reparação por danos morais, se não há comprovação de qualquer violação ao patrimônio moral da demandante, mas, tão somente, meros aborrecimentos, sobretudo quando não se efetivou qualquer apontamento desabonador à sua personalidade ou integridade física ou psíquica. Precedentes. 6. Apelações providas parcialmente. (TJ-DF 00197421720158070001 DF 0019742-17.2015.8.07.0001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 05/08/2020, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 24/08/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada). (sem grifos no original)
A Agravante também se insurge quanto à condenação ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das verbas de sucumbência. Aduz que decaiu de parte mínima do pedido.
Em que pesem aos argumentos vertidos, a decisão também não comporta reforma neste capítulo, pois ao promover o feito a Apelante formulou pedido de indenização por danos materiais, consistente na restituição dos valores despendidos com aluguel, juros da fase de obra e multa contratual, bem como indenização por dano moral.
Diante da reforma da sentença, somente o primeiro pedido indenizatório restou acolhido. Logo, cada parte deve arcar com 50% (cinquenta por cento) das verbas de sucumbência, nos termos do caput do artigo 86 do CPC.
Com essas considerações, nego provimento ao Agravo Interno e mantenho hígida a decisão recorrida.
É como voto.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL)
Eminentes Pares:
A decisão monocrática da relatora está repleta de decisões jurisprudenciais no sentido de que os atrasos na entrega ocasionam apenas os danos materiais que são reembolsados, mas mantenho meu posicionamento refratário a esse entendimento, enquanto não há recurso repetitivo.
Mantenho a decisão do magistrado que concedeu a indenização por dano moral, porque 18 meses de atraso é muito tempo. Apenas aqueles que adquiriram um imóvel na planta e aguardaram por meses uma entrega fora do prazo prometido é que sabe o transtorno quanto a expectativa, todo o sonho de moradia que foram frustrados com esse atraso.
Portanto, peço vênia à relatora, dou provimento ao agravo interno para desprover o recurso de apelação e manter o dano moral fixado na sentença em R$ 8.000,00 (oito mil reais).
Elevo os honorários para 20% (vinte por cento).
É como voto.-

V O T O
EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL)
Eminentes Pares:
Peço vênia à relatora, e acompanho na íntegra o voto da Desa. Marilsen Andrade Addário, que conheceu e proveu o recurso de agravo de interno para manter incólume a sentença de 1ª Grau.
É como voto.

EM 03 DE MARÇO DE 2021:
A RELATORA DESPROVEU O RECURSO. A 1ª VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO) PROVEU O RECURSO DE AGRAVO INTERNO PARA DESPROVER O RECURSO DE APELAÇÃO, EM RAZÃO DA DIVERGÊNCIA APLICA-SE O ART. 942 DO CPC.

SESSÃO DE 11 DE AGOSTO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (3º VOGAL)
Acompanho o voto da relatora.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (4ª VOGAL)
Acompanho o voto da relatora.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (Relatora), DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1ª Vogal), DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º Vogal), DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (3º Vogal convocado) e DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (4ª Vogal convocada), proferiu a seguinte decisão: POR MAIORIA, DESPROVERAM O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, VENCIDOS OS 1º E 2º. VOGAIS.

Cuiabá, 11 de agosto de 2021.

DESEMBARGADORA CLARICE CLAUDINO DA SILVA
RELATORA